Tribunal: CARF
Processo: 10711.724042/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724042/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.844 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
UNIÃO FEDERAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e
devolver os autos à DRJ para que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-096.905 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
do descumprimento da obrigação acessória disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a recorrente: (i) a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da autuação; (ii) que não houve dano ao erário; (iii) a ausência de culpa
ou dolo no atraso do cumprimento da obrigação acessória e a sua boa fé; e, por fim, (iv) que a
penalidade seja relevada, possibilidade prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724042/2011-38
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.844 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724042/2011-38

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 67/71):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
repisando os argumentos suscitados em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.844 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724042/2011-38

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação da carga vinculada ao MHBL no
130.805.148.511.576.
Para tanto, alega: a. sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação; a.
que o atraso nas informações se deu por culpa de terceiros; b. a ausência de dano ao erário; c. a
ocorrência de denúncia espontânea; e, d. seja a penalidade relevada, possibilidade prevista no art.
654 do Decreto no 4.543/02.
Inicialmente, , embora a recorrente não traga uma análise mais aperfeiçoada sobre
o tema, denota-se da peça recursal pedido de nulidade do acórdão recorrido por ausência de
motivação, abaixo reproduzido (e-fl. 81/82):
2.2. Em primeiro lugar, o r. Acórdão, apesar de fazer rápida menção à tese da
ilegitimidade de parte passiva, não apresentou qualquer argumento que fundamentasse a
sua rejeição, o que viola os princípios e regras jurídicas que versam a respeito dos
requisitos de validade e constituição das decisões administrativas e judiciais, refletindo
diretamente e causando grande embaraço no direito ao contraditório da recorrente e na
apresentação do presente recurso, haja vista que a Recorrente desconhece o seu
fundamento, motivo por si só que é capaz de ensejar nulidade e garantir a procedência
do presente recurso.
2.3. Nessa linha de raciocínio segue jurisprudência a esse respeito:
303362 – SENTENÇA – NULIDADE – CPC, ART. 458, II –
INOBSERVÂNCIA – I. É nula a sentença não fundamentada, sendo tida
como tal a que é omissa a respeito de ponto relevante da defesa. No caso, ao
proclamar a prescrição prevista no art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, a
sentença omitiu-se quanto aos motivos para afastar a aplicação da causa de
suspensão do prazo extintivo, prevista no art. 169, I, do Código Civil,
oportunamente argüida pelo autor. II. A inobservância do requisito do art.
458, II, do C.P.C. não pode ser sanada, pelo Tribunal de Apelação, porque
não alcançada pela regra do art. 515 do citado Código. (STJ – REsp 13.471-
0 – MG – 2a T. – Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro – DJU 26.04.1993)
Sendo assim, por ser prejudicial de mérito, recebo como preliminar tal pleito que
passo a apreciar.

1. Da nulidade da decisão recorrida.
O pleito de nulidade do acórdão no 12-096.905 pela recorrente ocorre, porque o
juízo a quo divaga a respeito do mérito da impugnação da recorrente, dando a entender eventual
ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento, necessário rememorarmos os fatos para, assim, ser possível
confirmarmos a ocorrência ou não de tal afronta
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.844 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724042/2011-38

Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
impugnação para afastar a penalidade imposta justificando (i) a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da autuação; (ii) que não houve dano ao erário; (iii) a ausência de culpa ou dolo no
atraso do cumprimento da obrigação acessória e a sua boa fé; e, por fim, (iv) que a penalidade
seja relevada, possibilidade prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
Traslado trechos da tese:
ANALOGIA E PARTE ILEGÍTIMA
2.6 Ressalte-se que a relação entre a Impugnante e o agente consolidador estrangeiro,
"transportador sem navio", assemelha-se à relação entre o agente marítimo e os
armadores de navios.
2.7 Tem-se, pois, que ti.o se pode atribuir ao agente riewnnsnlidnder responsabilidade
por infração supostamente cometida em razão de seus serviços de representante legal.
2.8 A exemplo do agente marítimo que tem representação processual ex lege, podendo
inclusive receber citação contra o Armador, no presente caso, a Impugnante atuou em
nome do agente consolidador estrangeiro, o que não pode ser confundido com a
legitimação passiva "ad causam" para responder uma demanda em nome próprio.
2.9 É certo que o agente desconsolidador não pode ser responsabilizado em nome
próprio por atos praticados em representação ao mandante, quais sejam, todos os
atos necessários que autorizam a entrega da mercadoria ao importador.
2.10 Na falta de legislação específica sobre as recentes atividades de consolidação e
desconsolidação, aplicam-se ao presente caso, por analogia, (art. 4.° da Lei de
Introdução ao Código Civil), as decisões e jurisprudência dominante de 11C1CCCIC
Tribunais que, uniformemente, reconhecem a ilegitimidade passiva ad causam dos
agentes marítimos.
DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
3.1 Por outro lado, no caso em questão, a infração tipificada no artigo 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto-lei n° 37 de 18.11.1966, não causou qualquer prejuízo à Aduana
ou aos cofres públicos, pelo que merece ser relevada pelos fundamentos a seguir
arin7irinc:
3.2. A legislação aduaneira estabelece sanções para as infrações cometidas, entretanto,
as punições não devem ser aplicadas indiscriminadamente, ou de forma automática,
como parece ser o caso aqui tratado, muito pelo contrário, só se deve aplicá-las quando
comprovado a voluntariedade do infrator e o prejuízo sofrido, sem os quais não há
fundamento para a sanção.
........................................................................................................................................
3.4. No que tange as questões do SISCOMEX CARGA a interpretação deve ser a
mesma, sob pena de ofendermos os princípios básicos do Direito e do processo, tais
como do devido processo legal, da ampla defesa e, especialmente, da Proporcionalidade
e da Razoabilidade4.5 A CF/88, diploma jurídico supremo em nossa sociedade, portanto
superior às Leis, sustenta a necessidade de se respeitar, entre outros, ao princípio da
Proporcionalidade, como um princípio geral do Direito, de tal modo que todas as
relações jurídicas do nosso país devem ser norteadas por ele, principalmente no que se
refere à aplicação de sanções pelo Poder Público, cuja à observância daquele princípio
se afigura obrigatória e essencial.
........................................................................................................................................
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.844 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724042/2011-38

3.16. Ocorre que o auto de infração, apesar de extenso não comprova ou demonstra
quais foram os prejuízos efetivos à Administração Pública ou aos cofres públicos,
limitando-se a discorrer genericamente a respeito da implementação do sistema
SIScoMEX e de supostos entraves num combate a pirataria, tráfico de drogas,
descaminho, sem contudo deixar claro qual seria a relação com a conduta praticada.
3.17. Muito pelo contrário, ficou evidente que a atuação da Fiscalização se deu por
conta, quase que exclusivamente, de um aviso do sistema automatizado e moderno da
Receita Federal, que calcula fria e matematicamente os horários no sistema, o qual
acusou um pequeno atraso, que seria relevado em outros tempos, até mesmo com base
no bom senso, mas que, infelizmente, deu origem a injusta e exagerada aplicação de
multa de 5000 mil reais.
3.18. Na verdade, o suposto atraso se deu de forma involuntária, devido a quantidade de
informações exigidas pelo próprio sistema da Receita e, também, principalmente, pelo
fato da Impugnante depender da prestação de informações advindas de terceiros e que
muitas vezes necessitam de correções.
3.19. De qualquer forma, conforme aludido acima, o referido atraso não chegou a causar
inconvenientes ou embaraço ao Fisco, Aduana ou a terceiros.
DA BOA FÉ E DA AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO DO AGENTE
5. O mero atraso na prestação da informação não implica na intenção de embaraçar,
dificultar ou impedir a fiscalização aduaneira.
5.1. Se o legislador tivesse entendido que o simples retardo na prestação de informação
— por erro, ou pela impossibilidade de prestar informação no prazo— pudesse ser
caracterizada como infração, teria especificado que a ação ou omissão lesiva fosse
praticada voluntária ou involuntariamente ou tipificada como tal.
........................................................................................................................................
5.3. De qualquer forma, repita-se, no presente caso, o registro —supostamente fora de
prazo — do conhecimento eletrônico - CE, não afetou qualquer ação fiscalizadora da
administração, nem acarretou prejuízo à Fazenda Nacional, sendo perfeitamente
possível a extinção das multas pelo reconhecimento do comportamento de boa-fé do
contribuinte.
........................................................................................................................................
5.5. Até mesmo porque, as normas jurídicas aqui aplicáveis devem ser interpetadas sob
a luz do art 112 do CTN, isto é, de maneira mais favorável ao Impugnante quanto à
capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
5.6. Por outro lado, sempre foi de praxe às autoridades Alfandegárias acatarem a carta
de correção espontaneamente apresentada em tempo, sem que houvesse qualquer
imposição de penalidade. Agora, com a entrada em vigor da IN 800/2007, a carta de
correção, solicitação de retificação, simplesmente passou a ser desconsiderada,
malgrado a previsão expressa no art.24 da IN 800/2007.
DA NECESSIDADE DA RELEVAÇÃO DA SANÇÃO
6. Demonstrado está que a Impugnante sempre agiu de boa-fé, não tendo a intenção de
fraudar ou de prejudicar o erário, de forma que não há razão para a penalidade perdurar.
6.1. Nesses termos, a Impugnante se enquadra na hipótese de relevação da penalidade
prevista no art. 654 do Decreto 4543/02, mantido no atual regulamento aduaneiro,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.844 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724042/2011-38

Decreto no 6.759/2009, no seu art.736. Esses dispositivos, abaixo transcritos, preveem
que poderão ser relevadas as penalidades que não resultem em ausência ou insuficiência
de recolhimento de tributos, quando o contribuinte não tenha agido com má-fé e nos
casos de erro escusável em matéria de fato, exatamente como ocorre no caso presente.
De outro lado, por simples leitura do relatório constante no acórdão recorrido é
fácil perceber que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela recorrente
na impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Vejamos:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Está óbvio que a decisão recorrida não enfrentou de forma precisa o mérito da
impugnação, tendo sido traçada sob razões genéricas. Patente, portanto, a ausência de
dialeticidade, não abarcando o acórdão de todos os requisitos necessários de validade, a saber,
segundo o CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.844 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724042/2011-38

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Na trilha disciplina art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Destarte, é nulo o acórdão recorrido, de acordo com o inciso II, do art. 59 do
Decreto no 70.235/72 e, por isso, deixo de analisar o mérito do recurso.
Ao todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à
DRJ para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital